Tribunal: TJDFT
Processo: 0738281-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA RECONHECIDA EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSÃO, NO PONTO, DO WRIT. EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Presença dos requisitos da prisão preventiva, justificada pelas gravíssimas circunstâncias dos fatos e pelos maus antecedentes, conforme já reconhecido por esta turma julgadora em anterior impetração. Não admissão, no ponto, do writ.

Quanto ao excesso de prazo, o alongamento da instrução processual tem a ver com as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos dos processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, não afrontados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que já determinada a realização da audiência, observadas as orientações da Portaria Conjunta no 52 de 8/5/2020 e da Instrução GC no 1 de 5/6/2020.

Predomina nesta Corte o entendimento de que a pandemia da Covid-19 caracteriza força maior, justificando o alongamento dos prazos processuais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo passe livre para a liberação de todos os presos. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Ordem denegada. Maioria.